Tribunal: TJMT
Processo: 1012166-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012166-58.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (APELANTE), PLINIO BACK SILVA - CPF: 135.156.608-36 (ADVOGADO), PAULA NELLY DIONIGI - CPF: 921.880.018-34 (ADVOGADO), ABIGAIL HELENA ALCANTARA DE PAULA - CPF: 039.247.011-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE SÃO PAULO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO DANO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação anulatória de auto de infração ambiental, ajuizada por empresa sediada em Sinop/MT contra o Estado de São Paulo. O recurso sustenta a incompetência territorial do juízo de origem, sob o argumento de que o auto de infração decorre de suposto dano ambiental ocorrido em Votuporanga/SP e Araçatuba/SP, sendo esses os locais competentes para processar e julgar a ação.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 2o da Lei 7.347/85 e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, compete ao juízo do local
onde ocorreu o dano ambiental processar e julgar a ação anulatória de auto de infração ambiental ou se prevalece a competência do foro de domicílio da autora, prevista no parágrafo único do art. 52 do CPC
.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 2o da Lei 7.347/85 estabelece competência territorial absoluta do foro do local do dano ambiental, visando à efetividade da tutela jurisdicional e à proximidade com as provas testemunhal e pericial necessárias.

4.
A jurisprudência do STJ, notadamente nos REsp 789513/SP (DJ 06.03.2006), REsp 811773/SP (DJ 31.05.2007) e RESP 658.859/RS (DJ 09.05.2005), consolida o entendimento de que a competência para ação anulatória de multa ambiental é delimitada pelo local do dano.

5.
A competência funcional prevista no art. 2o da Lei 7.347/85 é absoluta e improrrogável, não podendo ser alterada pela vontade das partes ou por circunstâncias processuais, sendo matéria de ordem pública, passível de exame a qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV.
Dispositivo

6
. Recurso
provido.

Tese de Julgamento
:
1. Compete ao juízo do local onde ocorreu o dano ambiental processar e julgar a ação anulatória de auto de infração ambiental.

2. A competência funcional fixada pelo art. 2o da Lei 7.347/85 é absoluta e improrrogável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 52, parágrafo único; Lei 7.347/1985, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.492, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.08.2021; STJ, REsp 891.236/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31.5.2007; STJ, REsp 811.773/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31.5.2007.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela, que declarou a nulidade do Auto de Infração n.o 259292 e do processo administrativo correspondente, ao reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, entendendo que, após a lavratura do auto de infração em 4.5.2012, e a apresentação da defesa administrativa em 10.5.2012, o processo permaneceu inativo por mais de 05 (cinco) anos, sem prática de atos capazes de interromper o prazo prescricional.

Alega, o recorrente, em preliminar, a nulidade da citação, sob o argumento de que, por se tratar de ente público, deveria ter sido citada exclusivamente por meio eletrônico ou carta precatória, conforme o art. 247, III, do CPC. Argumenta, ainda, que não foi intimado da decisão liminar que
concedeu a suspensão da exigibilidade do auto de infração (Id. 24644413), o que acarretaria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta, também a preliminar de incompetência territorial, afirmando que os atos administrativos foram praticados no Estado de São Paulo, especialmente nas comarcas de Votuporanga/SP ou Araçatuba/SP, sendo estas as competentes para processar e julgar a demanda, com fundamento no entendimento vinculante do STF na ADI 5.492.

No mérito, sustenta que a sentença desconsiderou a Súmula 467 do STJ, a qual estabelece que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”. Alega que o prazo prescricional não poderia ter sido reconhecido antes do encerramento definitivo do processo administrativo, com base no entendimento firmado no REsp 1.112.577 sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Postula, ao final, o reconhecimento das nulidades suscitadas ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id 282554999), a parte apelada sustenta que não há nulidade processual, uma vez que o Estado apresentou contestação regularmente, convalidando qualquer eventual vício na citação. As intimações foram feitas por meio eletrônico, conforme art. 5o, §6o e art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Rechaça também a alegação de incompetência territorial, defendendo a possibilidade de propositura da ação no foro do domicílio do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC.

Quanto ao mérito, afirma que houve inércia da Administração por mais de cinco anos no curso do processo administrativo, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do Decreto Federal n.o 20.910/1932. Argumenta que a Súmula 467 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da prescrição executória, e não da prescrição intercorrente durante o trâmite administrativo.

Houve manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 287120398), que opinou pelo acolhimento da preliminar de incompetência territorial, com base na interpretação dada pelo STF na ADI 5.492, restringindo o foro ao território do Estado-membro demandado. Em relação à nulidade de citação, considerou-a convalidada, por ausência de prejuízo e comparecimento espontâneo do Estado de São Paulo. Quanto ao mérito, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar Incompetência Territorial

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos, o recorrente sustenta a incompetência territorial, afirmando que os atos administrativos foram praticados no Estado de São Paulo, especialmente nas comarcas de Votuporanga/SP ou Araçatuba/SP, sendo, portanto, as Comarcas competentes para processar e julgar a demanda, com fundamento no entendimento vinculante do STF na ADI 5.492.

T
ratando-se de matéria ambiental, o entendimento consolidado tanto dos Tribunais Superiores quanto deste Tribunal é de que compete ao juízo do local onde ocorreu o dano processar e julgar a demanda
, segundo estabelece o art. 2o da Lei 7.347/85
, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente
:

“
Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão propostas no
foro do local onde ocorrer o dano
, cujo juízo terá
competência funcional
para processar e julgar a causa.
” (grifei)

Cabe destacar que o objeto da demanda é a desconstituição de auto de infração derivado de dano ambiental ocorrido nas cidades de Votuporanga e Araçatuba, localizadas no Estado de São Paulo, cujo processo administrativo tramitou perante a SEMA daquele Estado, como se confere nos Ids. 282553924 e seguintes.

O
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 891.236/RJ, reconheceu que a competência para o julgamento de ação anulatória de multa ambiental é
a
do local do dano.

Confere-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DELIMITADA PELO LOCAL DO DANO (ART. 2o DA LEI 7347/85). AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS.
COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A regra
mater
em termos de dano ambiental é a do local do ilícito em prol da efetividade jurisdicional. Deveras, proposta a ação civil pública pelo Município e caracterizando-se o dano como local, impõe-se a competência da Justiça Estadual no local do dano, especialmente porque a
ratio

essendi
da competência para a ação civil pública ambiental, calca-se no princípio da efetividade, por isso que, o juízo do local do dano habilita-se, funcionalmente, na percepção da degradação ao meio ambiente posto em condições ideais para a obtenção dos elementos de convicção conducentes ao desate da lide. Precedente desta Corte: REsp 789513/SP, DJ de 06.03.2006. 2. A competência cível da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal, é definida ratione personae, e, por isso, absoluta, determinada em razão das pessoas que figuram no processo como autoras, rés, assistentes ou oponentes. Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte: CC 47.915/SP, DJ de 02.08.2005; CC 45475/SP, DJ de 16.05.2005 e CC 40.534/RJ, DJ de 17.05.2004. 3. Na hipótese sub examine a ausência de manifestação da União ou de quaisquer das pessoas elencadas no art. 109, I, da Constituição Federal acerca do interesse de ingresso no
feito em que seja parte empresa privada concessionária de serviço público federal e município, revela a competência Justiça Estadual para processar e julgar a ação. 4. Por fim, consigne-se, o Tribunal local, com ampla cognição sobre o contexto fático probatório, consignou que: "o alegado dano ambiental, que ensejou a propositura da demanda, em princípio, afeta exclusivamente os habitantes da comuna (cf. Petição inicial - fls.18/58), não tendo sido demonstrado o interesse jurídico da União na espécie." (fl. 146). 5. Sobre o
thema
, sobreleva notar, julgado desta Corte no sentido de que: "A competência para processar e julgar a ação civil pública por prejuízos ao meio ambiente é a do foro do local onde ocorrer o dano (Lei 7347/85, art. 2.o), ou seja, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual que exerça jurisdição sobre aquele foro. Não evidenciado o interesse da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, não se caracteriza a competência da Justiça Federal, cujas hipóteses são taxativamente enumeradas na Constituição da
Republica
. Assim sendo, a ação civil pública deve ser julgada pela Justiça do Estado onde ocorrido ou venha a ocorrer o dano
." (REsp 789513/SP, DJ de 06.03.2006)
6. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem
pronuncia-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado no DJ de 09.05.2005. 7. Recurso especial desprovido
.” (STJ - REsp: 811773 SP 2006/0013479-8, Relator: Ministro Luiz Fux, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 31.5.2007 p. 362)

Nesse sentido vem se posicionando os tribunais pátrios, inclusive
d
este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA.
SÚMULA 206 E IAC 10 DO STJ. FORO DO LOCAL ONDE OCORRER O DANO. ART. 2, DA LEI N.o 7.347/85.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEITADA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. FIXAÇÃO DA ASTREINTES EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a
instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n.o 206 e IAC n.o 10, sendo, portanto, facultado ao autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC.(...)”

(N.U 1007789-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 11
.
7
.
2024)

Ainda:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE -
DANO AMBIENTAL - LOCAL DO FATO - PRECEDENTES
- REDISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS - NECESSIDADE. Como se sabe, nos termos do art. 52 do CPC/2015, quando o Estado ou Distrito Federal forem demandados, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Contudo, não passou despercebido que a ação em debate versa sobre
auto de infração derivado de dano ambiental, o que, por sua vez, atrai a competência do local do fato, para facilitar a instrução probatória, baseando-se, assim, no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, conforme jurisprudência do
Col
.
STJ no Recurso Especial no 891.236/RJ
.
”
(TJ-MG - Conflito de Competência: 19426972020248130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Cíveis / 7a C
âmara Cível,
Data de Publicação: 21
.
10
.
2024)

As demandas ambientais devem ser ajuizadas no foro do local onde ocorreu o dano, em razão da proximidade física com as provas testemunhal e pericial necessárias à demonstração do ilícito, mesmo que o Estado figure como réu.

Assim ensina Hely Lopes Meirelles em sua obra “Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, ed. Malheiros, 33a, pp. 226-227:

“
A ação civil pública e as respectivas medidas cautelares deverão ser propostas no foro do local onde ocorrer o dano (
arts
. 2o e 4o). E
justifica-se a fixação do foro na comarca em que se der o ato ou

fato lesivo ao meio ambiente ou ao consumidor pela facilidade de
o
btenção da prova testemunhal e de realização de perícia que forem

necessárias à comprovação do dano.
(...) Sendo o Estado, suas autarquias ou entidades paraestatais interessados na causa, mesmo que a lei
estadual lhes dê Vara ou Juízo privativo na Capital, ainda assim prevalece o for do local do dano (...)”.

Com efeito, caber destacar que a
competência estabelecida no artigo 2o da
Lei 7.347/85 “
As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa
”
reveste-se de caráter absoluto, uma vez que se trata de competência funcional.

Ao determinar que as ações sejam propostas no foro do local onde ocorrer o dano, atribuindo ao respectivo juízo competência funcional para processar e julgar a causa, o legislador estabeleceu uma regra de distribuição de competência que não admite modificação pela vontade das partes ou por outras circunstâncias processuais. A competência funcional, por sua natureza, é improrrogável e deve ser observada de ofício pelo magistrado, constituindo matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dessa forma, a vinculação territorial baseada no local do dano não representa mera conveniência processual, mas sim uma determinação cogente que visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o adequado processamento da demanda no juízo funcionalmente
competente.

Por isso, não se sustenta a tese
d
as contrarrazões e na sentença, segundo a qual seria admissível ajuizar a ação no foro de domicílio da parte autora com base no parágrafo único do art. 52 do CPC.

No caso concreto, o auto de infração ambiental foi lavrado no território do Estado de São Paulo, razão pela qual a propositura em Sinop/MT
,
sede da autora
,
não encontra amparo legal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
acolher a preliminar

e reconhecer a
incompetência territorial, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para a devida redistribuição ao juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025